Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722594-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WELERSON DE SOUSA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. REJEITADA. COMÉRCIO ILEGAL. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL. PROVA IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CÁLCULO DA PENA. INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REAJUSTADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação, nos termos do art. 80 do CPP. 2. No caso, verifica-se que o crime de receptação foi praticado somente pelo réu, o qual encontrava-se em posse do bem subtraído e que as provas de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares não influirá na prova de outra infração. Ademais, importante destacar que o processo em que se apura os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, possui mais de 20 réus no polo passivo, o que requer maior lastro probatório e demandará maior prazo para sua conclusão. Nesse caso, a reunião pela conexão imprimiria uma demora desnecessária à tutela jurisdicional exercida nesse processo, o que infringe o princípio da celeridade sem qualquer fundamentação plausível, já que o julgamento em separado não resultará em decisões conflitantes. Preliminar rejeitada. 3. O depoimento prestado por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de valor probatório idôneo, pois sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4. A palavra firme e coerente da testemunha policial somente pode ser afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade/nulidade, ônus do qual a defesa não se desincumbiu de demonstrar no feito. 5. O dolo é demonstrado pelas circunstâncias fáticas constantes dos autos e não a partir das afirmações do acusado, caso contrário, bastaria a alegação do apelante, de que não tinha a intenção de praticar o núcleo do tipo, para ser absolvido, o que certamente não pode ser admitido. Desse modo, caracterizado está o dolo, pois comprovado que o produto de furto esteve em posse do réu, em sua residência, tendo o acusado tirado foto e filmado o chassi da motocicleta e seu aparelho celular para realização de adulteração e venda, logo após o furto. 6. A ausência de apreensão do bem receptado, não impede a caracterização do crime disposto no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, pois os demais elementos de provas dão certeza quanto a autoria e a materialidade delitiva na forma qualificada (comércio irregular ou clandestino), pois as motocicletas eram receptadas, adulteradas e posteriormente vendidas. 7. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada (por comércio ilegal das motocicletas), pelos depoimentos idôneos das testemunhas policiais, sobretudo porque se mostram coesos e harmônicos entre si, aliados a outros elementos de convicção judicial, de modo, que não remanesce qualquer dúvida quanto a identificação do agente, não prospera o pleito absolutório ou a desclassificação da conduta para receptação ou furto simples. Portanto, mantida a condenação do acusado, nos termos do art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada). 8. Por constituir a dosimetria da pena matéria de ordem pública, ante a inobservância de aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da fração de 1/6 (um sexto) no cálculo da dosimetria, pode o relator promover de ofício a readequação da pena aplicada na sentença, independentemente de pedido expresso do recorrente, tendo vista o amplo efeito devolutivo conferido às apelações criminais. 9. Verificado excesso na exasperação da pena-base, a pena foi reduzida. 10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena definitiva, arbitrada na sentença, para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantidos os demais termos da sentença. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 180 do Código Penal, 78, inciso II, alínea “a”, e 386, incisos II e V, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando, inicialmente, pelo declínio da competência para a Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Pugna pela sua absolvição por falta da materialidade do crime de receptação e/ou por inteira falta de provas da autoria, com fundamento no art. 386 e seus incisos do CPP. Não sendo esse o entendimento, requer seja retirada a qualificadora do crime, uma vez que não ficou comprovado o exercício da atividade comercial ou industrial. Sucessivamente, pede seja dada nova definição ao crime e desclassificado para furto simples. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 180 do Código Penal, 78, inciso II, alínea “a”, e 386, incisos II e V, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, no tocante ao pedido de declínio da competência para a Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, “a jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de separação facultativa de processos interligados pela conexão ou pela continência, nos termos do art. 80 do CPP, como na hipótese, em que as instâncias ordinárias destacaram a pluralidade de réus (alguns residentes no exterior) e a complexidade da instrução probatória, dada a diversidade das condutas delitivas.” (AgRg no AREsp n. 1.961.566/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028